Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CRISE ECONÔMICA. COVID 19. DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DISTRITAIS (PERT). MORATÓRIA TRIBUTÁRIA. ART. 152 DO CTN. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1 – O Mandado de Segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei no 12.016/2009), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. Logo, estando os autos devidamente instruídos, para fins de compreensão dos fatos alegados, e tendo transcorrido o curso procedimental do Mandado de Segurança, a alegação de ausência de direito líquido e certo, sob a vertente da comprovação de tese aduzida pela Impetrante, deve ser resolvida com o mérito da demanda.
2 – Direito líquido e certo é aquele sobre o qual não restam dúvidas, aquele que é plausível e aparente, contendo os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração.
3 – A moratória tributária somente pode ser decretada pela pessoa jurídica de direito público que instituiu o tributo, em caráter geral e por meio de lei específica, conforme previsão contida no artigo 152 do Código Tributário Nacional, devendo ser observadas as disposições e requisitos contidos nos artigos 153 a 155-A do mesmo diploma legal.
4 – Não é permitido ao Poder Judiciário, ainda que a pretexto da pandemia de COVID 19, atuar como legislador positivo, imiscuindo-se em matéria legislativa de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, aviltando frontalmente os princípios da legalidade e da separação dos Poderes.
5 – A despeito dos fortes argumentos expendidos pela Impetrante, em especial da grave crise econômica decorrente das medidas adotadas para a contenção da pandemia do COVID 19, certo é que ela deverá provocar a autoridade administrativa competente a fim de que lhe conceda a moratória ora buscada e, para tanto, deverá demonstrar que preenche os requisitos legais para a concessão da medida buscada.
Preliminar rejeitada.
Segurança denegada.